Tribunal: TJBA
Processo: 8029919-94.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8029919-94.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DEVID CALIXTO COSTA

Advogado(s): FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA, PEDRO CESAR GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESTADUAL.
DETRAÇÃO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “C”, LEP. LEI 7.210/84. PRECEDENTES.

PLEITO DE
AFASTAMENTO
DA CAUSA DE AUMENTO
PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI 11343/2006.
CONTRADIÇÃO ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. NÃO CONHECIMENTO.

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
.

REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA FIXADA ADEQUADAMENTE.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. IM
POSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E, NA EXTENSÃO CO
N
HECIDA,
DESPROVIDO
.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Recurso de Apelação Criminal pelo acusado
DEVID CALIXTO COSTA
, contra a sentença condenatória proferida nos autos da
ação penal nº 8029919-94.2024.8.05.0080
, que tramitou perante a Vara dos Feitos
Relat
. Tóxicos e
Acid
. de Veículos da Comarca de Feira de Santana, e impôs ao réu uma pena definitiva
privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito
tipificado no artigo 33,
caput
, c/c
art
. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006
(tráfico interestadual de drogas ilícitas).

2.
Consta da denúncia que,
“
no dia 07 de outubro de 2024, prepostos da Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização de rotina na Delegacia 02 da PRF, situada na BR 116, KM 429, quando por volta 15 horas deram ordem de parada ao condutor do veículo FIAT/UNO, cor prata, placa policial HOG6I88, com vidros fumê, que passava pelo local, motivados pela notícia recebida dias antes, de que indivíduos a bordo de um veículo com as mesmas características, estariam praticando roubos na região de Santo Estevão-BA. De acordo com os depoimentos dos policiais às fls. 9-12, o condutor do veículo foi identificado como sendo DEVID CALIXTO COSTA, ora denunciado, o qual mostrou-se muito nervoso durante a entrevista prévia, aduzindo que estaria vindo da cidade de Vitória da Conquista/BA, com destino a Aracaju/SE. Procedida a busca veicular, foram localizadas duas malas grandes, uma no banco traseiro e a outra no porta-malas do veículo, e essas, ao serem abertas, acondicionavam o total de 71 (setenta e um) tabletes de maconha prensada, embalados em fita adesiva, pelo que os Policiais
Rodoviários
f
ederais
instaram novamente o denunciado acerca da origem e destinação da droga, tendo aquele admitido tê-la buscado na cidade de Ponta Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul, para entrega-la na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Verifica-se no auto de exibição e apreensão de fl. 14, que além da droga apreendida nas malas, foram apreendidos ainda, 39 mil Guaranis, (moeda oficial do Paraguai); dois aparelhos celulares da marca REDIMI, duas maquinetas de pagamento, sendo uma da marca MERCADO PAGO e a outra da marca “TON VERDE”, outros objetos pessoais e o veículo FIAT/ UNO WAY 1.4, placa HOG6I88, ano de fabricação 2010, modelo 2011, cor prata, RENAVAM 231989504, Cidade: Imperatriz, Estado: Maranhão, de propriedade do denunciado.[...]
Toda a droga foi submetida a exame pericial, e de acordo com o Laudo de Constatação n.º 2024 01 PC 007323-01 (fl. 59), ID 472179125, tratava-se de 63.365,00 g (sessenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco gramas) de maconha, distribuídas em 71 (setenta e um) tabletes prensados, substância inserta na Portaria 344, de 12 de maio de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e de uso proscrito no país.
”
.

II. Da questão em
discussão

3.
Inconformado, a Apelante interpôs o presente recurso, pugnando, em suas razões recursais (id 83206245), pela reforma do
decisum
, sob o prisma das seguintes teses: I) absolvição do Acusado por
insuficiência probatória
; II) necessidade do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/06 (
tráfico privilegiado
), com

substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
; III)
desclassificação da
causa de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/2006 (
tráfico interestadua
l); IV)
fixação da
pena abaixo do mínimo legal,
com a consideração de circunstâncias favoráveis ao réu, incluindo primariedade e a aplicação de causas de diminuição de pena; V) f
ixação do regime aberto
; e
VI)
detração da pena.

III.
Das
razões de decidir

4.
Compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do
art
. 66, III, c, da Lei nº 7.210, promover a detração na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória, razão pela qual não se conhece deste pedido.

Destaca-se, especialmente, que na situação em epígrafe eventual detração nem tem a capacidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, haja vista a pena definitiva determinada, e o período da prisão cautelar. Assim, reserva-se ao juízo da execução a atribuição para tanto.

5.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu
presume-se
inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

6.
No caso dos autos,
no que
pertine
ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), a materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do
auto de exibição e apreensão, constante do id 467670766, fl. 15, dos autos de origem (APF nº 8026675-60.2024.8.05.0080), o qual registrou que o recorrente foi preso em flagrante na posse de 71 (setenta e um tabletes) de maconha, com aproximadamente 60 (sessenta) quilos da referida droga ilícita.

7.
Destaca-se que, realizado o exame pericial preliminar para constatação de droga ilícita, constante ao id. 467670766, fl. 50, do APF nº 8026675-60.2024.8.05.0080, apresenta resultado positivo para “cannabis sativa”. Em idêntico sentido, o laudo pericial toxicológico definitivo nº 2024 01 C 007323-02 (id 80542507), constante destes autos, atesta a natureza proscrita das substâncias apreendidas em poder da Apelante, isto é, a substânciatetrahidrocanabinol, um dos princípios ativos do vegetal Cannabis Sativa L., mais conhecido como “maconha”, na Lista F – 2 (substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) da portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

8.
A autoria, por sua vez, restou de forma efetiva demonstrada na situação em comento, conforme se pode denotar dos depoimentos convergentes das testemunhas, os policiais que estavam na operação, que confirmaram, em Juízo, que as substâncias proscritas foram encontradas com o réu. Outrossim, o réu, quando interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou o delito (id. 80543154), confirmando a posse das drogas ilícitas apreendidas.

9.
Como restou consignado da sentença primeva, o cenário se a coaduna com a prática de tráfico de entorpecentes, inclusive com a dinâmica dos fatos colhidos em Juízo e, sobretudo, a grande quantidade, 71 (cinquenta e quatro) tabletes da substância análoga à “maconha”, com peso total de aproximadamente 60 kg (sessenta quilos), que não pode ser considerada para mero usuário.

10.
A sentença a quo, ainda reconheceu ser a hipótese de aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11343/2006. De fato, a situação em análise, aponta para ocorrência do transporte realizado pelo acusado de droga ilícita entre Estados. Nos autos, a apreensão da droga feita por policiais rodoviários federais, que localizaram o entorpecente dentro do carro do recorrente. Tem-se ainda a confissão do apelante em juízo. Portanto, estes elementos demonstram o tráfico interestadual no caso concreto, sobretudo porque o acusado havia partido do estado de Mato Grosso do Sul e foi interceptado na Bahia, isto é, já havia ocorrido a efetiva transposição da fronteira entre os estados da federação.
Assim, prevalece a manutenção da sentença primeva, que condenou o recorrente pelo delito do tráfico ilícito de drogas, com incidência da majorante em razão da
interestadualidade
.

11. R
equer
o
apelante que a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.
O STJ possui entendimento de que, supletivamente, a grande quantidade de droga apreendida pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016,apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

12.
Assim, à luz do supramencionado entendimento firmado na Corte Superior, vislumbra-se que, no presente caso, é necessário verificar a grande quantidade das drogas apreendidas com
o
recorrente, em conjunto com outra circunstância do caso concreto, isto é
,
o transporte interestadual das drogas ilícitas,
características estas
que, unidas,
indic
am a dedicação d
o
agente à atividade criminosa. O parecer ministerial ainda destaca que o recorrente possui maquinetas de cartão de crédito, a
apontar mais um elemento indicativo de
dedicação à a
tividade criminosa.

13.
Assim, embora o acusado seja formalmente primário, sem nenhum antecedente, a conduta concreta, como destacado no parecer ministerial, aponta para
dedicação às atividades criminosas, “uma vez que o apelante possuía mais de 63 kg de maconha, divididos em 71 porções, acompanhado de duas maquinetas”. Portanto, compreende-se o opinativo que “não merece provimento
o
recurso sob análise, posto que, como demonstrado, o réu não faz jus à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, por não atender aos respectivos pressupostos legais”.

14.
No presente apelo, o recorrente formula pleito de reforma da dosimetria da pena, com vistas a que se reduza a pena na segunda fase da dosimetria, ainda que, para tanto, a pena provisória tenha que ser fixada aquém do mínimo previsto em abstrato para o crime de tráfico de drogas
.

15.
No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

16.
Em que pese a existência de discussão doutrinária acerca da (
im
)possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, a doutrina majoritária se manifesta no sentido da impossibilidade e os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado nesse sentido, havendo, inclusive, a Súmula 231 do STJ, que conta com o seguinte texto: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

17.
Desta feita, tratando-se de entendimento objeto de Súmula do STJ e de julgamento com repercussão geral no STF (RE 597270/RS), em observância ao regime jurídico introduzido pelo novo CPC (a exemplo do que dispõe os artigos 926 e 927, III e IV) que traz o dever de preservação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, de forma a se manter um ambiente decisório mais isonômico e previsível, com vistas, inclusive, à busca da materialização do princípio da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

18.
Dessa forma, não há o que se decotar da sentença primeva, posto que o Magistrado
a quo
, atendo às circunstâncias fáticas e processuais, condenou

o Apelante nos termos do
33 c/c
artigo 40, V, ambos
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas
interestadual
), a uma pena privativa de liberdade fixada definitivamente em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à base de um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente à época do fato
.

19.
Outrossim, não prevalece o pedido de fixação do regime aberto, à luz das disposições do artigo 33, §2º, b, CP, de acordo com o qual “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
”, sendo este o caso em comento.

20. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

IV. Dispositivo

21
. RECURSO CONHECIDO
PARTE

E
, NA EXTENSÃO CO
N
HECIDA,
NÃO PROVIDO. Sentença primeva mantida na íntegra.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8029919-94.2024.8.05.0080
, em que figura como apelante
DEVID CALIXTO COSTA

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
EM PARTE E, NA EXTENSÃO CO
N
HECIDA,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça